Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. APLICAÇÃO NORMAS EXCEPCIONAIS. PANDEMIA COVID-19. PRAZO PARA COMUNICAÇÃO. 24HS. CUMPRIMENTO PELA COMPANHIA AÉREA. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. VÍCIO DO SERVIÇO E DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DA OFERTA. LESÃO AOS CONSUMIDORES. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica existente entre as partes configura relação de consumo. A empresa é fornecedora profissional de serviços de transporte aéreo e os apelantes enquadram-se no conceito de consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990)
2. No contexto da pandemia da COVID-19, normas emergenciais foram expedidas para regulamentar situações ocorridas nesse período: destaque-se a Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, convertida posteriormente na Lei n. 14.034, de 5 de agosto 2020 e resolução n. 556 da Agência Nacional de Viação Civil -ANAC de 13 de maio de 2020.
3. No período excepcional compreendido entre e 4 de fevereiro de 2020 a 30 de outubro de 2021 (art. 6a-A, da resolução 556/ANAC) o prazo para comunicação de alteração de voo é de 24 horas (art. 3o, da resolução 556/ANAC).
4. No caso, a alteração ocorreu nos voos marcados para os dias 22, 23 e 27 de julho de 2020. A comunicação da empresa aérea aos consumidores obedeceu ao prazo disposto na resolução 556, qual seja, 24 horas de antecedência.
5. Em que pese a razoabilidade de redução de prazo para comunicar a remarcação unilateral do voo ainda que realizada por ato que não se constitui lei no sentido formal (Resolução 556 da ANAC), o mesmo raciocínio não se aplica quanto à qualidade do serviço, considerando principalmente o fato de ser voo direto (sem conexão), duração do serviço e horários de saída e chegada.
6. É fato notório que voos diretos, por representarem maior conforto e velocidade na prestação do serviço de transporte aéreo, são mais caros. Também é certo que alguns voos, pelo horário de saída, são mais valorizados. Ilustrativamente, um voo, com saída prevista para 5:00, exige que o consumidor se organize com antecedência de duas a três horas, já que precisa estar no aeroporto, no mínimo, com uma hora de antecedência. Este prazo foi ampliado para duas horas no período da pandemia. Assim, no caso, significa praticamente uma noite de sono perdida, com as consequências de cansaço decorrentes da privação ou interrupção prematura do sono.
7. Juridicamente, em face da boa-fé objetiva, qualidade do serviço adquirido e princípio da vinculação (art. 30 do CDC), a empresa aérea deve manter a oferta inicial: disponibilizar voo nas mesmas condições em que fora contratado pelo consumidor. A alteração de itinerário dos voos configura falha na prestação de serviços. A empresa aérea, ao modificar o voo em razão de readequação da malha viária, deve manter as mesmas condições do voo contratado originalmente pelos consumidores. Os danos materiais comprovados, em face das alterações promovidas unilateralmente pela empresa aérea, devem ser ressarcidos.
8. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório.
9. Na hipótese, observa-se a ofensa à integridade psíquica: evidente o sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pelos consumidores.
10. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.